Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO BIZERRA DE SOUZA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Tendo-se em vista a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 74961320), e em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravante para manifestação acerca das informações e documentos apresentados pela parte agravada. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar no prazo legal (Código de Processo Civil, art. 178, I). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411